Tribunal: TJMT
Processo: 1009199-03.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009199-03.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS MOTTA - CPF: 340.052.181-72 (APELANTE), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – PRELIMINAR SENTENÇA EXTA-PETITA – ANALISADA NO MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – RECEBIMENTO DE BOLETO FRAUDADO SEM A DEVIDA VERIFICAÇÃO pelo caixa (preposto) quanto AS INFORMAÇÕES CONSTANTES no boleto relativo ao beneficiário – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL E DANO MATERIAL

- CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos - A instituição financeira que não emprega segurança suficiente a fim de evitar fraudes perpetrado por terceiros.

O caixa (preposto) deixou de efetuar a conferência dos dados que apareceram em sua tela, com os dados contantes do boleto, ou seja, uma simples conferência do funcionário da instituição financeira quanto a divergência do beneficiário poderia ter evitado a consumação da fraude.

Constatada falha na prestação de serviços, deve o autor ser ressarcido pelos danos materiais decorrentes dos fatos noticiados nos autos e, em decorrência disso, sofre verdadeira ofensa aos direitos da personalidade, tais como a tranquilidade, paz de espírito e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida cotidiana, tem direito ao recebimento de indenização por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral há de se considerar as peculiaridades de cada caso, o caráter pedagógico da condenação, a vedação ao enriquecimento sem causa do indenizado, a proporcionalidade e a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SEBASTIÃO CARLOS MOTTA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca

Primavera do Leste, que nos autos n.º 1009199-03.2021.8.11.0037 – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta em face de BANCO BRADESCO

S.A – julgou improcedente referida ação.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em sua razões o Apelante alega em síntese, que ingressou com a ação de origem, alegando que, em razão de falha na prestação de serviço, teria sofrido dano financeiro e moral.

Que em sua defesa o Apelado defendeu sua ilegitimidade passiva, a falta de interesse de agir da parte autora/recorrente, a inexistência de dano moral, a ausência de responsabilidade civil e a ausência de ato ilícito.

Por sua vez, o magistrado de primeiro piso proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o fundamento de que teria havido culpa exclusiva do recorrente.

Defende inicialmente a necessidade de se deferir os benefícios da justiça gratuita.

Suscita preliminar –
violação ao princípio da congruência e do julgamento extra-petita
, para tanto, que ao fundamentar sua decisão na suposta culpa exclusiva do consumidor (apelante), tese que não foi defendida pela empresa apelada em sua contestação.

Que a empresa apelada, em sua defesa, limitou-se a alegar a inexistência de dano moral, a ausência de responsabilidade civil e a ausência de ato ilícito, sem qualquer menção à tese de exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva do apelante.

Assim, que ao decidir com base em uma tese não apresentada pelas partes, a julgadora incorreu em julgamento extra-petita, o que configura violação ao princípio da congruência e compromete a segurança jurídica e a imparcialidade do julgamento, o que demanda a anulação da r. sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão em conformidade com os limites estabelecidos pelos pedidos e argumentos das partes no processo.

No mérito, sustenta a responsabilidade do recorrido, posto que cabalmente demonstrada a falha na prestação de serviço pelo recorrido, haja vista que seu preposto (caixa) deixou de efetuar a conferência dos dados do boleto pago pelo autor.

Destaca que tal fato sequer foi contestado pelo apelado, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço.

Ainda, que uma simples conferência seria capaz de impedir a consumação da fraude, que bastaria, portanto, que o preposto do recorrido (caixa) – único a ter acesso à tela de conferência, efetivamente conferisse os dados antes de concluir a operação

Consiga que o boleto apresentado continha todas as informações referentes ao recorrente, bem como ao contrato de financiamento mantido junto ao Banco Votorantim e dados da própria instituição financeira, o que fez com o recorrente acreditasse estar quitando um boleto lícito.

Frisa que, ao contrário dos pagamentos realizados via canais de autoatendimento, quando o próprio cliente deve conferir os dados do pagamento, em casos de pagamento na “boca do caixa”, como ocorreu no caso em análise, é o caixa que deve efetuar a conferência dos dados, vez que tais informações não são apresentadas ao cliente.

Assim, que faz jus o apelante às indenizações pelos danos materiais e morais sofridos, devendo ser reformada sentença proferida pelo juiz de primeira instância.

No que tange aos Danos Materiais, este se deu no valor de R$ 58.997,26, conforme já exposto.

Quanto ao dano moral, entende-se que este pode ser presumido (in re ipsa), devendo ser arbitrado em valor suficiente à efetiva penalização da ré, atingindo assim o intuito pedagógico da condenação.

Requer o recebimento do presente Recurso Inominado para:

a) Acolher a preliminar e anular a sentença em razão do julgamento extra-petita, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão dentro dos limites da lide;

b) Caso não seja este o entendimento da Corte, no mérito, dar provimento ao recurso, a fim de que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenizações por danos materiais, no importe de R$ 58.998,26 e danos morais, no valor de R$ 15.000,00, sobre as quais deverá incidir correção monetária desde o evento danoso e juros a partir de citação.

Requer também a condenação da parte recorrida nas custas processuais e nos honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 166639749).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SEBASTIÃO CARLOS MOTTA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca

Primavera do Leste, que nos autos n.º 1009199-03.2021.8.11.0037 – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta em face de BANCO BRADESCO

S.A – julgou improcedente referida ação.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, preliminar –
violação ao princípio da congruência e do julgamento extra-petita,
a mesma confunde-se com o mérito e, com ele será analisado.

Acerca da matéria em debata, faz-se necessário o pequeno introito.

Em sua inicial o autor afirma ser devedor de um financiamento automotivo junto ao Banco Votorantim e, em julho de 2021, resolveu quitar o saldo devedor com o intuito de desalienar o veículo para vender, pois estava passando por dificuldades financeiras.

Alega que entrou em contato com um número que aparentava ser da instituição bancária credora, recebendo, via whatsApp, o boleto para quitação do débito, no valor de R$ 58.997,26 (cinquenta e oito mil e novecentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos).

Que no dia 30/07/2021, dirigiu-se à agência do banco Bradesco situada na cidade de Jaciara/MT e efetuou o pagamento do boleto no caixa.

Porém, que de forma irresponsável, o funcionário da requerida deixou de conferir se os dados constantes do boleto estariam de acordo com aqueles que o sistema lhe apresentou no momento da quitação, bem como, não avisou ao requerente a inconsistência dos dados e do provável golpe, concluindo a operação.

POIS BEM.

Cinge-se a controvérsia trazida a análise se a instituição financeira ré, detém responsabilidade civil em decorrência do pagamento de boleto fraudado diretamente no caixa.

Mister destacar que a relação entre ou autor e réu é eminentemente de consumo, nos moldes trazidos pelos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, extrai-se da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297, do STJ: “ O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, tratando-se de prestação de serviços, aplica-se o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 14. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Temos ainda, segundo o §3º do mesmo artigo, que fornecedor só não poderá ser responsabilizado quando provar:

“I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros que resulte em danos aos consumidores é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC.

Faz-se necessário destacar que a culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.

Para que se configure a excludente de responsabilidade por acidente de consumo é necessário que o fato seja inevitável, imprevisível e totalmente estranho à atividade desempenhada pelo fornecedor, o que não ocorreu caso ora análise.

Não pairam dúvidas que o autor foi vítima de um golpe perpetrado por terceiros, porém a instituição financeira ao receber o boleto fraudado não adotou todos os procedimentos usuais de segurança.

Não é demais destacar que a mesma possui expertise para tanto.

Da análise do boleto (id.nº 166639702) emitido e pago, não se extrai qualquer informação que chame atenção quanto a uma possível fraude.

No entanto, o caixa (preposto da instituição financeira) deixou de efetuar a conferência dos dados que apareceram em sua tela, deixou de conferir o beneficiário, ou seja, uma simples conferência

pelo funcionário da instituição financeira poderia ter evitado a consumação da fraude.

Entendo, pois, que houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

Diferentemente seria, se o autor tivesse o efetuada o pagamento por meio de caixa eletrônico ou via internet, que no caso, seria obrigação sua, a conferência dos dados.

Desse modo, entendo ser dever do banco indenizar os danos sofridos pelo autor.

Quanto ao dano moral, não é toda situação desagradável e incomoda, aborrecimento ou desgaste emocional, que faz surgir, no mundo jurídico à percepção de ressarcimento por danos morais.

A situação passada pelo Autor/Apelante não pode ser considerada mero aborrecimento da vida cotidiana, eis que teve enorme frustração e quebra total de expectativa e confiança na prestação do serviço bancário.

Quanto ao valor da dano moral, deverá o julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como

para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo causador.

Em consonância com o princípio da razoabilidade, entendo que a quantia R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra justa e adequada para compensar os danos sofridos pela parte, se consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto, o caráter pedagógico da condenação, a vedação ao enriquecimento sem causa do indenizado e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para JULGAR PROCEDENTE a ação de origem, condeno a instituição financeira em danos materiais, no valor de R$ 58.997,26 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), relativo ao prejuízo decorrente do pagamento do boleto fraudado, que deverá ser corrigido monetariamente, acrescido de juros de 1% a partir do desembolso. Condeno ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano, corrigidos monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023